Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO. NÚMERO INTERNO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. Conforme o Decreto-Lei n.o 911/1969, são documentos indispensáveis para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora.
3. A notificação extrajudicial enviada com a numeração de contrato diversa da constante do instrumento assinado pelo devedor não atende a sua finalidade, qual seja, dar ciência da existência da dívida, da sua origem e do seu vencimento.
4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária.
5. Negou-se provimento ao recurso.